Tribunal: TJMT
Processo: 1015687-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015687-17.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS DE SOUSA TAVARES CUNHA - CPF: 355.807.938-80 (ADVOGADO), Espólio de ANTÔNIO BRUNETTA registrado(a) civilmente como ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (AGRAVANTE), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (AGRAVADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Espólio de ANTÔNIO BRUNETTA registrado(a) civilmente como ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE HENRIQUE JOÃO BRUNETTA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – VALOR PENHORADO EM CONTA POUPANÇA – CONSTRIÇÃO SOBRE CONTA BANCÁRIA DO ESPÓLIO – QUANTIA NÃO ALBERGADA PELA REGRA DA IMPENHORABILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

A regra da impenhorabilidade objetiva resguardar o sustento do devedor, garantindo-lhe o mínimo necessário para sua subsistência e dignidade, hipótese que, a toda evidência, não se aplica ao Espólio, independentemente do valor e da natureza da conta bancária em que estiver depositado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE ANTONIO BRUNETTA
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de no 0000996-55.1997.8.11.0055, ajuizada pela
JNR AGROPECUÁRIA LTDA
, rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos valores penhorados em conta bancária da parte executada e, ato contínuo, determinou a liberação do montante considerado incontroverso.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que o Juízo de origem não oportunizou a manifestação da parte adversa ou a expedição de ofício ao Banco Central, a fim de verificar a natureza da conta bancária em que estava depositado o valor penhorado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões do recurso demandam o exame da decisão de origem, que rejeitou a alegação de impenhorabilidade dos valores constritos em conta bancária da parte executada e, ato contínuo, determinou a liberação do montante considerado incontroverso.

Com efeito, depreende-se dos autos, que o magistrado singular determinou a penhora sobre os valores mantidos nas contas bancárias da agravante, de modo que, a constrição, segundo aduzido nas razões do recurso, recaiu sobre quantia impenhorável, pois os numerários estão mantidos em conta poupança.

Com efeito, são impenhoráveis os valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, a rigor do que dispõe o artigo 833, X, do Código de Processo Civil.

Todavia, a regra da impenhorabilidade objetiva resguardar o sustento do devedor, garantindo-lhe o mínimo necessário para a sua subsistência e dignidade, hipótese que, a toda evidência, não se aplica ao Espólio, independentemente do valor e da natureza da conta bancária em que estiver depositado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE SOBRE CONTA POUPANÇA – INCONFORMISMO DA PARTE EXCIPIENTE –IMPENHORABILIDADE DOS VALORES POR SE TRATAR DE QUANTIA VINCULADA A CADERNETA DE POUPANÇA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS – IMPOSSIBILIDADE – A IMPENHORABILIDADE DECORRE DA NECESSIDADE DE GARANTIA DO MÍNIMO PARA O SUSTENTO DO INDIVÍDUO O QUE NÃO SE VERIFICA NO PRESENTE CASO POR SE TRATAR DE CRÉDITO DE TITULARIDADE DO ESPÓLIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 16a Câmara Cível - 0004383-05.2020.8.16.0000 - Cianorte - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU MARCO ANTONIO MASSANEIRO - J. 25.05.2020)

Neste caso, os bens do Espólio devem prioritariamente servir à satisfação dos débitos perante seus credores, sendo exatamente esse o caso em questão, em que o agravado busca receber desde o ano de 1997, quantia superior a R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais).

Assim, não hipótese, e por nenhum ângulo de visada, se aplica a regra de exceção atinente à impenhorabilidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023